Tribunal: STF
Processo: HC 228149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jhonatan Walmir Alves Rolim, em favor de B.M.S.,, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 815.612/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de B. M. DE S., no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem em mandamus prévio, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "'Habeas Corpus'. Pretendida substituição de pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de 'Habeas Corpus', que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do benefício. Ordem denegada." (eSTJ, fl. 11). 



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal causado ao paciente, em decorrência do indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária. 



    Afirma que se trata de pai de quatro crianças menores, sendo indispensável para criação de seus filhos. Cita o precedente firmado no HC n. 711.346, que corrobora a tese da possibilidade de se conceder o benefício ao pai condenado em regime fechado. 



    Requer, inclusive liminarmente, a prisão domiciliar para o paciente, "com condições futuras impostas, autorizando somente a realização de trabalho, para sustentar a família (e-STJ, fl. 6). (eDOC 9)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 15.5.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O paciente, condenado por estupro de vulnerável, em regime fechado, pretende iniciar o cumprimento de sua pena em domicílio, com autorização para trabalhar de segunda a sexta, porquanto seria o provedor de sua companheira e três filhos menores.



    O impetrante não trouxe aos autos cópia do processo de conhecimento.



    Sua condenação por estupro de vulnerável, com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, CP, torna temerária a concessão da prisão domiciliar, sobretudo diante da dupla supressão, em que não houve pronunciamento de nenhum Tribunal sobre a matéria. (eDOC 7)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente